Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702258-70.2024.8.07.0020 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDOS: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE ADAPTADO E ANTERIOR AO ESTATUTO DO IDOSO. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NO CASO. MAJORAÇÃO DEMASIADA DA MENSALIDADE. TEMA 952/STJ. APLICAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida, o que não restou configurado na hipótese. 2. A previsão de reajuste de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado, por si só, não configura cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso. 3. A Segunda Seção do STJ consolidou no Tema 952 a validade do reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária do beneficiário nos planos de saúde de natureza individual ou familiar, desde que: “(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4. Especialmente para os planos anteriores e não adaptados à Lei n. 9.656/98, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e os corolários do Estatuto do Idoso, os quais em conjunto protegem os segurados hipervulneráveis. 5. Deve ser afastado o reajuste em razão da idade quando, embora estabelecido em conformidade com as disposições contratuais, for verificado que o percentual de aumento estabelecido para a décima faixa etária (59 anos ou mais) foi demasiadamente elevado. 6. O reconhecimento da abusividade do aumento praticado pelo plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do beneficiário não afasta a adoção de outro percentual, desde que razoável e adequado ao valor da mensalidade e que será definido por perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença. 7. Apelação conhecida e provida em parte. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação à Resolução 63/2003 da ANS, sustentando, em síntese, que o reajuste das mensalidades foi realizado em total e perfeita consonância como o instrumento contratual havido entre as partes, bem como a lei e demais normas jurídicas aplicáveis ao caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade à Resolução 63/2003 da ANS, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “a parte apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC) de afastar a alegação autoral de que o reajuste está eivado de abusividade, burlando o resultado pretendido pelo legislador ao editar o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003)” (ID 70327332), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023